Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729040-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: MANOEL MARQUES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em face da decisão ID 67964689 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MANOEL MARQUES SOUSA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravado para reconhecer a ocorrência de excesso de execução. Em suas razões recursais, afirma o agravante que o Juízo de origem entendeu que, ao apresentar o débito remanescente, houve excesso de execução pelo fato de não se ter observado o §2o do art. 523 do CPC, e ter incidido os encargos do §1o do mesmo artigo sobre a totalidade da dívida. Alega que o agravado só realizou o depósito da dívida após o prazo de 15 dias previsto no art. 523, do CPC, sendo incontroverso o pagamento extemporâneo, uma vez que reconhecido pelo próprio agravado em petição que tenta justificar a perda de prazo. Destaca, assim, que tendo se encerrado o prazo de 15 dias para cumprir voluntariamente a sentença, o agravado era devedor da integralidade da dívida, razão pela qual os encargos do §1o, do art. 523 devem incidir sobre a sua totalidade. Aduz que a hipótese constante do §2o, do art. 523, do CPC, só é aplicável caso o pagamento parcial tenha ocorrido de forma tempestiva. Defende ainda não haver excesso de execução em razão da não atualização do valor depositado pelo agravado, uma vez que referido valor é voltado ao pagamento da dívida, o que demonstra que a quantia passa a ser do credor, não sendo justo que os frutos desta sejam utilizados para quitar dívida do agravado. Sustenta, de forma subsidiária, caso se entenda pela atualização do valor pago, que essa seja tão somente com correção monetária, colacionando jurisprudência que entende abonar sua tese. Ressalta ser necessária a concessão de efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito presente nos argumentos expostos acerca da aplicação dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, enquanto o perigo de dano reside no fato de que, caso mantida a eficácia da decisão agravada, deverá o agravante apresentar planilha de débito com dívida em montante inferior ao que realmente existe, com risco de extinção do processo, caso o agravado efetue o pagamento do valor apurado a menor. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar que os encargos do §1o, do art. 523, do CPC, incidam sobre a totalidade do débito, não havendo incidência do disposto no §2o do mesmo dispositivo, bem como seja determinada a desnecessidade de atualização do valor depositado ou, subsidiariamente, que essa atualização ocorra apenas com incidência de correção monetária. Preparo regular (ID 18625631/18625632). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo merece ser acolhido. Restou incontroverso nos autos que a dívida não foi adimplida no prazo para pagamento voluntário, tendo o pagamento ocorrido em 22/05/2020, de modo que, a princípio, se revela correta a incidência dos encargos constantes do §1o, do art. 523, do CPC sobre o débito inicial e não somente sobre o saldo remanescente. De tal modo, a fim de evitar a prática de atos desnecessários no feito de origem, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Assim, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora